Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705465-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DUARTE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Maria Duarte de Souza em face da r. decisão (ID 174713548, integrado pelo ID 183682067, ambos na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, a despeito de ter rejeitado a impugnação da parte Agravada, determinou que a atualização da dívida ocorra mediante aplicação da TR, índice previsto no título transitado em julgado. A parte Agravante alega, em resumo, que a atualização da dívida, a partir de 30/6/2009, deve ocorrer mediante aplicação do IPCA-e, em substituição à TR. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do processo de referência, determinou-se o pagamento das quantias incontroversas, conforme requerido pela parte Exequente, e os respectivos requisitórios já foram expedidos (IDs 186192506/186741523, na origem). Registre-se que, ao assim determinar, o d. Juízo a quo deixou em aberto a possibilidade de expedição complementar ou retificação dos requisitórios (ID 186192506, na origem), o que afasta o risco de perecimento do direito da parte Exequente. Portanto, inviável reconhecer o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator